Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-36.2022.8.07.0021
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, prevê a prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.
2. Preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação da prisão preventiva do requerente decretada na instância de origem, visto que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente.
3. Recurso conhecido e desprovido.